Tribunal: STF
Processo: RMS 23214
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Justiça
Militar. Improcedência da alegação de precedência da remoção sobre a
promoção por antigüidade.
- Pretensão que não encontra apoio na LOMAN quanto à
remoção na magistratura de carreira da Justiça Militar, a qual, ao
contrário, tem norma restritiva - a do artigo 81 - que não viola a
Constituição Federal e que pode ser aplicada analogicamente a essa
magistratura, sendo, portanto, desnecessário o exame da alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 38 da Lei de Organização da
Justiça Militar da União que tem preceito idêntico.
- As normas dos artigos 82 e 83 da LOMAN não pressupõem a
regra implícita de que a remoção tenha sempre precedência tanto
sobre a promoção por merecimento quanto sobre a promoção por
antigüidade.
Recurso ordinário a que se nega provimento.